Tribunal: TJDFT
Processo: 0753021-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A contra decisão do Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação n. 0746875-12.2023.8.07.0001, determinou a intimação da parte Autora para juntar orçamentos para fins de análise do pedido de bloqueio SISBAJUD do valor da cirurgia pretendida pela autora; assim como concedeu o prazo de 48 horas para que o Réu/Agravante cumprir a tutela deferida, sob pena de constrição dos valores existentes em suas contas correntes para fins de custeio da cirurgia da autora, in verbis: Trata-se de ação de procedimento comum proposta THAIS DE SOUSA em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Por meio a decisão de ID 178204649, a tutela de urgência solicitada pela requerente foi deferida nos seguintes termos: "(...) Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas restabeleçam o plano de saúde da autora para que possa ser realizado o procedimento cirúrgico anteriormente já autorizado, no prazo de 48 horas, sob pena de arbitramento de multa diária por descumprimento. Por meio da petição de id. 180423992, informa a parte autora que, devidamente intimadas, as requeridas não cumpriram a tutela em comento. Requer, assim: (...) (i) a majoração da multa diária, nos temos do artigo 5371 § 1o do Código de Processo Civil; (ii) como houve recalcitrância, a determinação de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD do valor correspondente ao valor da cirurgia, conforme orçamentos em anexo, a fim de cobrir os custos do procedimento de modo particular, no total de R$ 87.556,34 (oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta e seis mil e trinta e quatro centavos). Decido. Inicialmente, cumpre destacar que ambos os requeridos foram citados, tendo plena ciência da tutela ora deferida (id. 179228008 e id. 178558073). Destaque-se que, diferentemente do alegado pela requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., esta é solidariamente responsável pelo cumprimento da tutela de urgência ora deferida. Conforme jurisprudência consolidada deste e. TJDFT, administradora de benefícios responde solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 13 DA LEI 9.656/98. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÂO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta pela ré contra a sentença proferida em ação de conhecimento, consistente em restabelecimento do plano de saúde coletivo, cumulada com compensação por dano moral, que julgou procedentes os pedidos iniciais. 1.1. Em suas razões a requerida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suscita ilegitimidade passiva e no mérito pugnam pela improcedência dos pedidos autorais, de forma subsidiária pugna pela minoração do quantum indenizatório. 2. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, CPC, a sentença que confirma tutela provisória, como na hipótese dos autos, produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.1. À luz do art. 1.012, §3o, II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. Os fundamentos apresentados pelo apelante não demonstram a probabilidade de êxito do recurso e a plausibilidade do direito invocado. 2.3. Noutro giro, não há evidência de que o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo poderá impor ao apelante dano grave ou de difícil reparação. 2.4. A apelante limita-se a requerer o recebimento do recurso no duplo efeito, sem demonstrar o cumprimento dos respectivos pressupostos. 2.5. Ademais, a análise dos fundamentos para conceder o efeito suspensivo à apelação se confunde, no caso, com o próprio objeto do recurso. 3. Da ilegitimidade passiva. 3.1. As relações jurídicas entre os usuários e as administradoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ). 3.2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentadas na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade da administradora do plano de saúde para compor o polo passivo da ação, eis que integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Do cancelamento do plano de saúde. 4.1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, prevê que "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias, bem como prévia notificação do consumidor, até o qüinquagésimo dia de inadimplência. 4.2. De acordo com os autos, apesar do atraso, as parcelas vinham sendo adimplidas mensalmente pela autora, que se encontrava em dia com os pagamentos do plano de saúde, por ocasião da notificação de cancelamento enviada somente em 19 de junho de 2019, quando já ultrapassado o quinquagésimo dia de inadimplência. 4.3. Destarte, o cancelamento do seguro saúde é indevido, uma vez que não houve notificação prévia do cancelamento até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme determina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 4.4. Precedentes. 5. Do dano moral. 5.1. O cancelamento de plano de saúde, sem prévia notificação, caracteriza ato ilícito. 5.2. Considerando a natureza dos serviços contratados e as repercussões no estado de saúde do paciente, diante da recusa indevida de cobertura, reconhece-se o dano moral e consequentemente o direito à indenização. 5.3. Em relação ao quantum, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório, educativo e punitivo não se caracterizado como instrumento de enriquecimento sem causa. 5.4. O valor dos danos morais deve ser, enfim, o necessário e suficiente à reparação e prevenção do dano, devendo ser decotado o que exceder a este parâmetro. 6. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00. (Acórdão 1216943, 07183522920198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Como assente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Súmula 469/STJ. Qualquer das empresas que atuam na administração e execução do contrato de plano de saúde - sejam elas administradora de benefícios, operadora de plano de saúde ou seguradora - possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação fundada em contrato de plano de saúde, tendo em vista a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC). Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. (Acórdão 1246505, 07255355420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, para fins de análise do pedido de bloqueio SISBAJUD do valor da cirurgia pretendida pela autora, fica esta intimada a, no prazo de 05 dias, juntar aos autos 02 outros orçamentos para realização do procedimento. Sem prejuízo, concedo derradeiro prazo de 48 horas para que os requeridos cumpram a tutela em comento, sob pena de constrição dos valores existentes em suas contas correntes para fins de custeio da cirurgia da autora. Fica a requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. intimada por seu advogado constituído. Intime-se a requerida SMILE SAÚDE LTDA (ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA), via telegrama, no seguinte endereço: 1) RUA DOUTOR JOSE MILTON CORREIA, no 110 ANDAR, 3 ANDAR 4 ANDAR 5, MACEIÓ/AL, CEP 57.025-100. Ficam as partes intimadas. Pretende a Agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu provimento, a fim de impedir a penhora. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal, haja vista que, tratando-se a hipótese de relação de consumo, a responsabilidade entre administradora e plano de saúde é solidária. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator